Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-51.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800483-51.2020.8.14.0124

APELANTE: ALVES & BORGES LTDA

APELADO: FENIX MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800483-51.2020.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: ALVES & BORGES LTDA

ADVOGADOS: THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES – OAB/TO 6151, GRACIELE G.S.LAGE MAGALHÃES – OAB/TO 7216-B E MAURÍCIO DE OLIVEIRA VALDUGA – OAB/TO 6636

APELADO: FÊNIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. ORDEM PARA O

RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPÇÃO PELO ADIMPLEMENTO SIMPLES SEM EXIBIÇÃO

DO DOCUMENTO CORRESPONDENTE. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800483-51.2020.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA( VARA ÚNI

APELANTE: ALVES & BORGES LTDA

ADVOGADOS: THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES – OAB/TO 6151, GRACIELE G.S.LAGE MAGALHÃES – OAB/TO 7216-B E MAURÍCIO DE OLIVEIRA VALDUGA – OAB/TO 6636

APELADO: FÊNIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALVES & BORGES LTDA
i
nterpôs

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença proferida pelo Juízo da

Vara

Única da Comarca de São Domingos

do Araguaia – Pará, que julgou improcedente

a pretensão.

Eis o texto objurgado:

“ SENTENÇA

1. RELATÓRIO

ALVES & BORGES LTDA promoveu a presente ação de cobrança em face de FÊNIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA, para recebimento de sacos de cimento vendidos entre os dias 23/11/2019 e 30/11/2019, num valor total de R$ 10.354,27 (dez mil trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos) em cujo montante pretende seja o Réu condenado a pagamento.

A petição inicial, veio acompanhada dos documentos.

O Réu foi citado pessoalmente (Id. 74419857 - Pág. 1), deixando transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação (certidão de Id. 80197326 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relato. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, cumpre pontuar que NÃO há custas remanescentes, conforme certidão da unidade local de arrecadação registrada no evento Id. 100912584 - Pág. 1.

Em atenção ao regramento do art. 12 do CPC, procede-se ao julgamento da presente demanda em atenção ao princípio da duração razoável do processo e com o propósito de garantir melhor eficácia à gestão do acervo processual da serventia.

Julgo antecipadamente a lide, eis que desnecessária a produção de prova em audiência, nos termos do art. 355, inciso I, CPC, pois os pontos controvertidos no presente feito são questões de direito e de fato, sendo que as questões de fato não demandam a produção de prova oral, de sorte que a audiência de instrução e julgamento destinada à sua colheita é inteiramente desnecessária.

Ressalto que o julgamento antecipado não é uma faculdade, pois a regra é que não se produzam provas desnecessárias.

Ademais, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 130 do CPC, tendo o magistrado que preside a causa o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio. Assim, cabe ao julgador averiguar se as provas constantes no processo já são suficientes para o deslinde da causa, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processuais.

Esse é o mesmo entendimento jurisprudencial abaixo destacados:

(...)

Diante da ausência de contestação pela parte Ré, é o caso de reconhecer a REVELIA, conforme inteligência do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiras todas as alegações de fato formuladas pelo Autora.

Isso, contudo, não significa automática procedência da ação e provimento de todos os pedidos pleiteados pela parte autora.

A revelia apenas torna incontroversos os fatos aduzidos na peça vestibular, não cabendo mais discussão a este respeito.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Fredie Didier Jr:

(...)

No presente caso, foi apresentado o documento auxiliar de venda de Id. 20495694 - Pág. 1, destinado a comprovar a aquisição de 250 sacos de Cimento Poty CP II E 32 de 50 Kg pela Ré.

No que se refere ao documento auxiliar de venda, observo que não substitui o documento fiscal, sendo utilizado na emissão de orçamentos, pedidos, antes de concretizada a operação ou prestação, não comprovando, a rigor, que houve o negócio entre as partes.

Não há nos autos, qualquer documentação que evidencie que o suposto recebedor das mercadorias (Diogo Alves dos Santos) seja sócio ou funcionário da Fênix Material de Construção Comércio Ltda.

Diante de tal contexto fático-jurídico, por ausência de elementos mínimos de convicção, nos termos do artigo 345, IV, do CPC, não se aplica ao caso a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, notadamente porque as notas fiscais emitidas são documentos produzidos unilateralmente, e não há nos autos mínima prova que indique a efetiva entrega das mercadorias.

Nesse diapasão, o requerente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o direito reclamado, sendo seu ônus comprovar a veracidade, higidez e exatidão do montante cobrado, não se mostrando suficiente a juntada do documento auxiliar de venda, com recibo de entrega das mercadorias inidôneo.

Os documentos que embasam ações em que se buscam créditos vencidos e não pagos deverão conter dados suficientes para provar o efetivo cumprimento da obrigação de uma das partes e o inadimplemento da outra, o que não ocorreu no caso dos autos.

Em vista disso, inviável o acolhimento da pretensão inicial, por total ausência de prova da regularidade da relação jurídica que daria lastro a cobrança.

3. DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial pelos motivos supra delineados, resolvendo o processo em seu mérito, nos termos da norma do artigo 487, Inciso I, do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º, I e IV do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 82 do CPC.

4. PROVIDÊNCIAS FINAIS

Com o escopo de melhor gestão da unidade judiciária, INDEPENDENTEMENTE DE NOVA CONCLUSÃO:

a)

Na hipótese de interposição de Embargos de Declaração, intime-se a parte recorrida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, respondê-los, se quiser, nos termos do art. 1.023, § 2º do Código de Processo Civil;

b)

ADVIRTO às partes que a interposição do recurso com efeitos manifestamente protelatórios ou com fins dissonantes dos do art. 1.022 do Código de Processo Civil sujeitar-lhes-à à aplicação das penalidades descritas no art. 1.026 desse mesmo código.

c)

Interposta APELAÇÃO, considerando-se as disposições do Código de Processo Civil, que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no Primeiro Grau de Jurisdição, INTIME-SE a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no artigo 1.010, § 1º do Código de Processo Civil;

d)

c) Havendo APELAÇÃO ADESIVA, intime (m) -se o apelante (s) para apresentar (em) contrarrazões, em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º do Código de Processo Civil; e) Com ou sem a juntada das contrarrazões – tanto da apelação quanto da adesiva, se houver, e não se tratando o caso das hipóteses dos arts. 332, § 3º, 485, § 7º, 1.010, §2º, todos do Código de Processo Civil aqui já referido, e, após o cumprimento das demais formalidades legais, inclusive vistas ao Ministério Público para parecer, se for o caso, REMETAM-SE OS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

e)

) Nada sendo requerido, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, baixem-se os autos no sistema, arquivando-os devidamente.

Sentença desde já publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Intimem-se. Cumpra-se.

Com o trânsito em julgado, baixe-se e arquive-se.

Servirá a presente decisão como mandado, na forma do Provimento nº 003/2009-CJRMB, com redação dada pelo provimento nº 011/2009-CJRMB.”

( Pje ID 17278299,páginas 1-5)

As

razões recursais de

ALVES & BORGES LTDA

e
stão assentadas no PJe ID

17278301 páginas 1-14.

E, ao final,

requer:

“7. DOS REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer a Vossas Excelências:

A declaração de nulidade da sentença com o consequente retorno aos autos originários a fim de realizar a instrução processual para oitiva de testemunha arrolada pelo Apelante, tendo em vista a evidente.

No mérito, caso não seja declarada a nulidade da sentença, requer, de forma alternativa, que seja dado provimento ao presente recurso para condenar a parte recorrida aos pedidos iniciais, considerando que há prova nos autos do débito, conforme documentação anexada no bojo processual.”

Contrarrazões

não

apresentadas no PJe ID 17278306, página 1.

No PJe ID 18534985, páginas 1-2, consta a seguinte determinação:

“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente ALVES & BORGES LTDA o documento faltante associado ao comprovante de pagamento e boleto bancário apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC). “

No Pje ID 18611906, páginas 1-2, não consta o Relatório de Conta do Processo e tampouco a complementação dobrada do preparo.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800483-51.2020.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: ALVES & BORGES LTDA

ADVOGADOS: THÉRCIO CAVALCANTE GUIMARÃES – OAB/TO 6151, GRACIELE G.S.LAGE MAGALHÃES – OAB/TO 7216-B E MAURÍCIO DE OLIVEIRA VALDUGA – OAB/TO 6636

APELADO: FÊNIX MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COMÉRCIO LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção

de

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, do Recorrente comprovar o preparo recursal no momento em que interpõe o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

E, quando não o faz no momento do recolhimento simples, mantém-se a regra de apresentação dos documentos, agora, com pagamento dobrado das custas.

Pois bem.

Deserto é o presente recurso de

Apelação Cível dado o não recolhimento acertado do preparo, que é dobrado, e a não apresentação do Relatório de Conta do Processo

ante a indiferença da ordem judicial proferida no PJe ID 18534985, páginas 1-2,
in verbis:

“

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente ALVES & BORGES LTDA o documento faltante associado ao comprovante de pagamento e boleto bancário apresentados e, ainda, realizar a complementação do recolhimento eis que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que dobrado (art. 1.007, § 4º, do CPC).”

ALVES & BORGES LTDA
apresentou boleto bancário e respectivo pagamento, segundo PJe ID 18611906,páginas 1-2 sem que o Relatório de Conta do Processo tenha sido juntado e sem complementar as custas processuais

porque dobrada,

como nitidamente observado no PJe ID 18611906, página 1( R$ 371,31) em comparação com o contido no PJe ID

17278302, página 2.( R$ 371,31).

Há, portanto, a certeza da deserção!

Nessa senda venho dessa forma decidindo:

“EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO SIMPLES E
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO ATENDIMENTO AO ART. 1.007, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.

Enquanto requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso em conjunto com o boleto bancário, relatório de conta do processo e comprovante de pagamento.

2.

Quando o Recorrente assim não procede e, após a intimação na pessoa do advogado, o preparo deve ser recolhido em dobro, sem a dispensa dos documentos necessários, sob pena de deserção, na forma do art. 1007, § 4º do Código de Processo Civil.

3.
Agravo Interno não conhecido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802887-88.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/11/2022 ) “

Portanto, é de se inadmitir o Recurso de

Apelação Cível ante o Juízo de Admissibilidade Negativo por

não recolhimento dobrado do

preparo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 16/04/2024